Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação da autoridade policial, por meio da qual informa que (a) “o aplicativo Telegram armazenado no telefone celular apreendido estava vazio, sem dados armazenados de conversas pessoais e em grupo”; (b) “utilizando o link para acesso ao grupo de Telegram investigado foi possível localizar os seus integrantes, mas sem qualquer dado qualificativo que permita a identificação das pessoas que integram ou integraram o grupo denominado ‘Caçadores de ratos do STF’”. 



    Requer, assim, (a) “autorização judicial para que a empresa TELEGRAM encaminhe os dados cadastrais e o conteúdo das mensagens publicadas no grupo denominado ‘Caçadores de ratos do STF’ pelos usuários indicados”; e (b) prorrogação de prazo para a conclusão das diligências complementares” (eDoc. 111).



    É o breve relato. DECIDO.



    Diante da necessidade de fornecimento de dados necessários à conclusão da diligência requerida pelo Parquet, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO TELEGRAM, pelo canal eletrônico oficialmente por ele disponibilizado (content.referral-c1@telegram.org), bem como, por meio de intimação pessoal do seu representante oficial no Brasil, Alan Campos Elias Thomas (OAB/SP 315.686), para que, no prazo de 10 (dez) dias, preserve e encaminhe à autoridade policial todo o conteúdo publicado no grupo “Caçadores de ratos do STF” (https://t.me/+iipR0ucGgicxZWQ5), assim como todos os dados cadastrais dos usuários que integram o referido grupo, inclusive os Ips de acesso e publicação de conteúdo, em especial das pessoas titulares dos seguintes perfis (eDoc. 110, fls. 2-6): 



    1- @rickmossi (username) 2- JR 3- @wcaixas (username); Wanderson 4- Reinaldo Felix 5- Jean 6- @Negociador_qc (username); Jorge Sylva 7- Eugenio Assis 8- @euricovivo (username); Pastor Eurico Nascimento Filho 9- Rubens 10- Eudo 11- Andre do Carmo; Celular: +55(66)99662-0281; 12- @Ramiro_dos_Caminhoneiros (username); Ramiro dos Caminhoneiros 13- A B 14- Joana Angelica 15- Antonio Gomes 16- @fasa_12 (username); Assis Anjos 17- @Rogeriocuriel; Rogerio Curiel 18- Nélio Ibio Monteiro 19- Lusmar R. Alkmim – DF 20- ROLF 47-999010203 21- Isaac Guilherme 22- Aluízio Seraphim 23- Rodrigo Righetto 24- @mariofriasoficial (username); Mario Frias 25- @Paulynha_maciel; Paulynha Maciel 26- Jonthan 27- @zuninha (username) 28- Viviane 29- Alexandre Rangel 30- @LuizCarvalhojr (username); Luiz Carvalho 31- @flaviomacieloficial (username); Flavio Maciel 32- @meazza22 (username); Lucimar Meazza 33- @HHermiton (username); Hermiton Costa 34- Maria de Fátima Ferreira Machado 35- @soareas (username); Wilson Soares De Sousa 36- Jorge Colares 37- NotVegano (username); Marcelo NotVegan 38- Walter Monteiro 39- Maciel 40- Prof.Júnior 41- Paulo Salomão 42- @tenRodrigues (username); Tem Rodrigues 43- Angela Carneiro 44- @JuALENCAR (username); Hurandyr Alencar; Celular +55(11)98276-0733 45- Edson Pimenta 46- Norma Grizende 47- Edgard 48- @ThieneGoncalves (username); Thiene Gonçalves 49- Jean Pierre 50- Emilio Alves Alves 51- Alex Fabrini 52- Fabio Túlio Lazzarini 53- Neil Armstrong 54- Patricia Gama 55- Alípio Maggi 56- Clair Rodrigues Navarro 57- Pmn77 58- @Maxjus (username); Maxwell Freitas 59- @ShirleyRodriguez (username); Shirley Rodriguez 60- Luciano Silva 61- @Adilsonbgi (username); Adilson Zambotti 62- Gustavo Fernandes 63- Reinaldo Santos 64- Leandro Luís Giombelli 65- Ismael Brasilino 66- @Carloshenriquecuiaba; Carlos Henrique 67- VAGNER Barreto 68- Sandra Cecilia 69- @joaolucasdacruzmaria (username); Joaozinho 70- @Thiago062 (username); Thiago 71- Lc Carlos Monteiro 72- Michelle Salaberry 73- Pedro 74- Narynha 75- DOUGLAS BRITO 76- Adão José 77- Lucinha Ramiro KZ Suplementos 78- Lilian Britto 79- Pavleska Bartos Miranda 80- @opropriojhones (username); Jhones Inácio 81- Jorge Chediak 82- Ivanete Teixeira 83- Gabriel Show 84- Igor Cirne 85- Mary Tabosa 86- Naor 87- Igor 88- @FabioCorreaNZ (username); Fabio Correa 89- Estevao Lapenta 90- @Ibav5 (username); Lygiane Boaventura, Uma Mulher de Salto é Poderosa 91- Davy 92- Paulo Guillen 93- Regina Silva 94- Danilo Maia 95- Fabio 96- Elano Mato Grosso do Sul ELANO 97- Junior Mandeli 98- Elexsander Souza Henriques 99- @JoelMarcosJr (username); Joel Marcos 100- @XERIFEANIMAL (username); Gui 101- Daniel 102- Jeferson Barbeiro 103- @danilobarnabe (username); Danilo Barnabé 104- Henrique Santos 105- Derson Nascimento 106- Terapeuta Papo Reto (dono do grupo) 107- Marcos Dusrte 108- @Omar_Rocha (username); Omar Rocha 109- Leonardo Amancio 110- Wagner Avila 111- Janio Silva Meneses 112- @destefanibr (username); Paulo Destefani 113- Fernando 114- Geyse Notaro 115- Nara Lúcia Lazarini 116- Juarez Petry De Souza 117- @P_Bra (username); Patriotas Pelo Brasil Fátima Montenegro 118- ELIANE MACHADO 119- Osvaldo Daniel 120- Emerson Arruda 121- Francisco Torres 122- Euler 123- Erivelton Boaventura de Andrade Andrade 124- Hayde Marinho 125- @KlioHirano01 (username); Klio Hirano “Non duco, ductor.” 126- Fonseca 127- @claudilsoncruz (username); Claudilson Cruz 128- @Edutagli (username); @@Expert@@ 129- @Thelalaland8 (username); E- Lalaland 130- Bruno S.couto 131- @negaotst123 (username); E M.G 132- Amanda Coimbra 133- Igor_Henrique2019 (username); Igor Henrique 134- Paula Cassol Lima 135- Aline Lobo 136- @chabrasil (username); Charles Brasil 137- Álvaro 138- Luciano Paulino 139- @gabinetemajorjaime (username); Gabinete Major Jaime 140- @SantJoao (usernme); João Vitor Santana 141- Luciano Paulino 



    DEFIRO o requerimento da Polícia Federal de dilação para integral cumprimento do despacho proferido em 19/8/2022, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente